Tribunal: TJPA
Processo: 0801039-57.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801039-57.2022.8.14.0003

APELANTE: M. H. SOARES CARNEIRO COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOTAS FISCAIS PARCIALMENTE PRESCRITAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por M. H. Soares Carneiro Comércio Ltda – EPP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória proposta contra o Município de Alenquer, visando à cobrança de R$ 916.173,14 por fornecimento de combustíveis prestado à Administração Pública, mas reconhecendo a prescrição quinquenal em relação a parte das notas fiscais. O juízo de origem constituiu título executivo judicial em favor da autora no montante de R$ 327.933,02, atualizável conforme os acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre parte das notas fiscais apresentadas na ação monitória; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam a existência de crédito líquido, certo e exigível em relação à integralidade do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para propositura de ação monitória fundada em documento particular ou público é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

4.

As notas fiscais emitidas antes de 23/08/2017, constantes dos autos, ultrapassaram o prazo legal e, portanto, têm a pretensão de cobrança fulminada pela prescrição.

5.

As demais notas fiscais estão dentro do prazo prescricional e apresentam comprovação documental suficiente da entrega do combustível, bem como ratificação expressa por agente público responsável.

6.

Inexistem nos autos elementos que indiquem o pagamento ou extinção da obrigação em relação às notas reconhecidas como devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A ação monitória para cobrança de dívida líquida constante de nota fiscal prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.

A prescrição atinge apenas as notas fiscais emitidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3.

A existência de documentos que comprovem a entrega dos bens e a ratificação por agente público configuram crédito certo, líquido e exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 701, §2º; CPC, art. 702, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.896.708/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.362.148/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REMESSA
NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M. H. SOARES CARNEIRO COMÉRCIO LTDA – EPP
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer,
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALENQUER.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é empresa privada que comercializa combustíveis para veículos automotores, tendo prestado serviço de abastecimento de combustíveis aos veículos do Município de Alenquer/PA, os quais abasteciam no Posto Mossoró, de propriedade da autora, localizado na Rua João Ferreira, n° 1220, Bairro Planalto, Alenquer/PA. A relação comercial teria se formado por meio de diversas licitações das quais a autora foi vencedora, contudo, o Município deixou de pagar parte do combustível fornecido, gerando inadimplência de diversas notas fiscais e de empenho.

Assim, pleiteia o pagamento do valor de R$ 916.173,14 (novecentos e dezesseis mil, cento e setenta e três reais e quatorze centavos), conforme planilha discriminada de créditos. Ao final, requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento integral da quantia mencionada, com correção monetária, juros e custas
.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
III - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão da parte autora e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos monitórios, para DECLARAR constituído em favor de M H SOARES CARNEIRO COMÉRCIO EPP, título executivo judicial (CPC, ART. 701, §2º), no importe de
R$ 327.933,02 (trezentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e três reais e dois centavos),
valor este a ser atualizado conforme acréscimos constantes da própria causa debendi.

Na ausência, a quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar a contar da data de vencimento e de juros de mora calculados à taxa de 1% ao mês desde o seu vencimento.”

Inconformado com a sentença,
M. H. SOARES CARNEIRO COMÉRCIO – EPP
interpôs recurso de apelação (Num. 23766765 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença deve ser reformada na parte em que reconheceu a prescrição quinquenal de parte das notas fiscais, entendendo que não houve inércia do credor, pois a entrega dos combustíveis foi realizada mediante ordens expressas da Administração Pública e ratificadas por seus agentes, havendo documentos comprobatórios.

Sustenta que os fundamentos jurídicos da sentença não refletem a realidade dos autos, especialmente no que toca às notas constantes dos IDs nºs 75260550, 75260546 e 75260545. Aponta que as referidas notas representam crédito certo, líquido e exigível, cujo não pagamento enseja o reconhecimento da integral procedência da ação monitória.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença atacada, julgando procedente todos os pedidos.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Alenquer não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, absteve-se de intervir no feito (Num. 24179646 - Pág. 2).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23945894).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia em tela restringe-se à análise da ocorrência da prescrição em relação às notas fiscais emitidas nos anos de 2013 e 2017, documentos estes que compõem, em parte, a base instrutória da presente ação monitória.

É certo que a ação monitória seja o meio disponível para o credor exercer a pretensão de cobrança de título executivo extrajudicial que perdeu sua força executiva decorrente da prescrição. Contudo, conforme estabelece ao art. 702, § 1º, do CPC, assiste à parte promovida da ação monitória arguir, por meio de embargos monitórios, toda a matéria de defesa oponível no procedimento comum, dentre as quais está a arguição de prescrição.

É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil para o ajuizamento de ação monitória para cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.896.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 29/3/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O ACÓRDÃO RECORRIDO. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual possui entendimento no sentido de que a ação monitória resultante de dívida decorrente de documento particular, tendo ou não força executiva, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual está previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002.
3.1. Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/1973 e na vigência do Código Civil de 2002, que, para a pretensão de cobrança constante em instrumento público ou particular, conta-se a partir do dia seguinte ao vencimento da prestação. 4. Em relação a apontada divergência jurisprudencial, observa- se que o paradigma colacionado não apresenta semelhança fática com o presente feito, não havendo portanto similitude fática entre os arestos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.362.148/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019).

Nesse cenário, ao se constatar que as notas fiscais constantes no ID 75260550 — nota 045, no valor de R$ 89.490,20; nota 044, de R$ 10.656,60; nota 046, de R$ 105.018,40; nota 048, de R$ 44.865,00; e nota 030, de R$ 79.428,51 — bem como a nota fiscal nº 0246, no valor de R$ 122.840,38, inserida no ID 75260546, e a nota nº 0217, de R$ 25.909,28, constante no ID 75260545, foram emitidas em data anterior a 23/08/2017, verifica-se que todas elas ultrapassaram o lapso prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Diante disso, revela-se acertada a r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança fundada em referidas notas fiscais, porquanto ajuizada a ação somente após o transcurso do prazo legal.

No que concerne às demais notas fiscais, destacam-se aquelas constantes no ID 75260543 — nota nº 258, no valor de R$ 434,86; nota nº 259, de R$ 806,00; nota nº 260, de R$ 270,01; nota nº 261, de R$ 6.826,80; nota nº 262, de R$ 158.566,75; nota nº 263, de R$ 24.685,92; nota nº 264, de R$ 20.044,96; nota nº 265, de R$ 487,20; e nota nº 266, de R$ 1.548,60 — além daquelas arroladas no ID 75260545 — nota nº 269, no valor de R$ 323,64; nota nº 270, de R$ 483,60; nota nº 271, de R$ 3.993,00; nota nº 272, de R$ 77.972,88; nota nº 277, de R$ 19.490,40; nota nº 273, de R$ 10.258,40; e nota nº 274, de R$ 1.740,00.

Conforme bem argumentado pelo Juízo
a quo
, e em consonância com os elementos constante nos autos, é de rigor reconhecer que a entrega dos combustíveis consignados nas referidas notas fiscais restou cabalmente demonstrada, por meio da documentação apresentada e da inequívoca ratificação do então Secretário Municipal de Finanças, Sr. Nélio Viana Santana.

Ressalte-se, ademais, a absoluta ausência de elementos probatórios que indiquem o pagamento das obrigações pecuniárias ou a extinção do débito por qualquer outra via juridicamente admissível.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supra. Em remessa necessária, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 02 de junho de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025